Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703740-05.2023.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE MARINA BEIJO LIMA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 76590476. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator